Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE APARELHO CELULAR. COBERTURA NEGADA. ALEGADO MAU USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DO APARELHO ANTES DE SEU ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial na qual pretendia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em seu recurso, sustenta que o aparelho parou de funcionar e o encaminhou à assistência. Alega, ainda, que enviou o aparelho por correios e se houve avarias no trajeto, estas seriam de responsabilidade da parte recorrida.

II. Recurso próprio, tempestivo. Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 30264489). Contrarrazões apresentadas (ID 30264492).

III. A relação entre as partes é de consumo e sujeita às regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, dentre elas, a inversão do ônus probatório, a qual verifica-se não cabível na hipótese fática, ante a ausência de provas hábeis a demonstrar verossimilhança das alegações autorais (art. 4.o, I, do CDC).

IV. Extrai-se dos autos que o aparelho tinha três meses de uso, conforme relatado (ID 30264183). Da leitura do laudo realizado pela assistência técnica da requerida, o defeito é empeno do aparelho ocasionado por pressão. Consta, ainda, que o aparelho recebido pela recorrida apresentava riscos em todas as faces e que o relato de defeito era “tela preta” (ID 30264203).

V. Desse modo, as alegação da recorrente, no sentido que as avarias decorreram do transporte, se mostra desarrazoada, até mesmo porque não há provas do estado do aparelho antes de seu envio, prova que lhe cabia, ante a facilidade da produção. Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

VI. Assim, não se verifica falha da prestação do serviço, na medida em que o laudo acostado aos autos demonstra claramente que a cobertura não foi possível em razão do dano ter ocorrido por mau uso.

VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95